Tribunal: TJBA
Processo: 8071303-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071303-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA MENDONCA COSTA Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão da negativação, mas negando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida indenização por danos morais decorrente de negativação indevida quando preexistentes anotações legítimas nos órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de decidir 3. Embora configurada negativação indevida por falta de comprovação da cessão de crédito, a existência de múltiplas negativações preexistentes legítimas (CREDSYSTEM em 27/04/2020, ATIVOS S.A. em 18/11/2021 e FIDC NPL2 em 17/04/2022) impede a configuração do dano moral indenizável. 4. A Súmula 385 do STJ estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 5. A aplicação da Súmula 385 do STJ não se restringe aos casos contra órgãos mantenedores de cadastro, aplicando-se também às ações contra credores que promovem inscrições indevidas, conforme REsp 1.386.424/MG e Tema 922 dos recursos repetitivos. 6. Competia à apelante demonstrar a ilegitimidade das anotações preexistentes (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu, presumindo-se legítimas as inscrições anteriores. 7. O consumidor que já possui restrições creditícias preexistentes não experimenta o mesmo constrangimento decorrente de nova inscrição indevida, rompendo-se a presunção de dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A existência de negativações preexistentes legítimas impede a configuração de dano moral indenizável decorrente de inscrição indevida posterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ independentemente da qualidade da parte demandada (órgão de proteção ou credor)." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG; Tema 922 dos recursos repetitivos; TJ-MG AC 50008871120228130479; TJ-SP AC 10168045420228260196. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Patricia Mendonça Costa e Apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator